Tribunal: TJSP
Processo: 2318415-50.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante alega que o v. acórdão padece de vícios. Inocorrência. Decisão fundamentada. Mero inconformismo da parte. Ausente qualquer vício no decisum. Inocorrentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Recurso que, via de regra, não tem caráter infringente do julgado. Embargos rejeitados.